Tribunal: CARF
Processo: 13820.001418/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001418/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA PEREIRA VILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos pela titular de pessoa jurídica e comprovados através
de Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF entregue à Receita Federal
do Brasil, devem ser tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 19/22 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001418/2008-98
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001418/2008-98

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 08/10 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, por meio do qual foi retificado pela autoridade lançadora de R$ 1.612,81 para R$
467,57 o imposto a restituir apurado pela interessada em sua Declaração Anual de
Ajuste.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
• Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício — R$
8.876,09 - provenientes da pessoa jurídica Sociedade Beneficente Hospitalar São
Caetano para a titular. É resultado do confronto entre os valores não informados na
Declaração de Ajuste pela contribuinte com os valores informados pela fonte pagadora
em DIRF. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 664,90;
Da Impugnação
a contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02, anexando
documentos às fls. 03/07 e 11, alegando em síntese que:
> no ano de 2006 foi desligada do quadro de funcionários da empresa em que
trabalhava, tendo até então recebido apenas 4 salários (janeiro à abril);
> o erro no lançamento das informações ocorreu por conta do hospital que informou à
Receita Federal o pagamento de 12 meses;
> move processo trabalhista contra a empresa que trabalhava;
> requer o acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal, uma vez
que não agiu de má-fé;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 19):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO TITULAR.
Tributam-se os rendimentos recebidos pela titular de pessoa jurídica e comprovados
através de Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF entregue à Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 26/27 em que requereu o cancelamento do lançamento.
É o relatório do necessário.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001418/2008-98

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:
Omissão de Rendimentos do Titular
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. (arts. 1°, 2°, 3° e
8° da Lei n° 7.713/88 e arts. 1°, 2°, 3° e 11 da Lei n.° 8.134/90)
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 — RIR/99, assim dispõe:
"Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo (Decreto-lei
n°5.844/43, art. 77, Lei n°2.862, de 1956, art. 28, Lei n°5.172/66, art. 149, Lei n°
8.541/92, art. 40,Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n° 9.317, de 1996, art. 18 e Lei n°
9.430, de 1996, art. 42):
III —fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
VI— omitir receitas ou rendimentos."
Desta forma, verifica-se que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste anteriormente
apresentada, corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de oficio sobre os valores
omitidos.
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto
Retido na Fonte — DIRF entregue pela fonte pagadora Sociedade Beneficente
Hospitalar São Caetano à Receita Federal do Brasil, onde nesta consta que o notificada
auferiu rendimentos daquela pessoa jurídica no ano base 2006 no valor total de R$
14.951,55, com imposto retido no montante de R$ 865,91
Foram omitidos pela titular R$ 8.676,09 de rendimentos tributáveis de R$ 664,90 de
IRRF quando da apresentação de sua Declaração Anual de Ajuste.
Ao contrário do suscitado na impugnação apresentada, não houve equívoco cometido
pela fonte pagadora quando da entrega da DIRF à Receita Federal, uma vez que
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001418/2008-98

conforme se infere do documento anexado às fls. 15, foram declarados pela pessoa
jurídica os salários recebidos pela interessada nos meses de janeiro à junho de 2006,
assim como os valores pertinentes à rescisão do contrato de trabalho no montante de R$
5.700,02 no mês de julho do 2006.
Foram desconsiderados pela interessada os salários dos meses de maio e junho, assim
como os valores recebidos oriundos da rescisão de seu contrato de trabalho.
Conforme CD — Comunicação de Dispensa anexada pela notificada às fls. 03, consta
data de dispensa de suas atividades 28/06/2006, o que ratifica como plausível as
informações constantes na DIRF de que esta recebeu salários até o mês de junho/2006, e
não abril como alegado, além das verbas rescisórias já mencionadas.
A DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza sob a
responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente entregue
a este órgão. Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste
documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção
de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte
pagadora emitente do documento.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos da
titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento robusto capaz de afastá-la ou
retificá-la.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, ratificando o saldo de
imposto a restituir apurado pela autoridade lançadora no montante de R$ 467,57.
Para comprovar que não recebeu os valores, poderia trazer aos autos, outros
documentos, como por exemplo, extrato bancário da época da rescisão do contrato de trabalho.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ante da falta de apresentação de documentos que comprovariam de forma cabal
suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001418/2008-98

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital